Tribunal: TJMT
Processo: 1024961-25.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024961-25.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Judiciária Gratuita, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARILZA LUIZ DE ARAUJO MORAIS - CPF: 318.154.481-72 (RECORRENTE), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024961-25.2025.8.11.0003.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida:
MARILZA LUIZ DE ARAÚJO MORAIS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL NOMEADA EM CARGO COMISSIONADO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que homologou projeto de juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de férias correspondentes a 45 dias, quando a autora pleiteava apenas o terço constitucional incidente sobre esse período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício de
extra petita
ao condenar ao pagamento de férias de 45 dias, quando o pedido se restringia ao terço constitucional; (ii) estabelecer se a reclamante comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao recebimento retroativo do terço constitucional de férias sobre 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é
extra petita
quando condena o réu em parcela diversa da pleiteada, violando o art. 492 do CPC, devendo ser reconhecida a nulidade de ofício.

O terço constitucional de férias constitui parcela autônoma em relação às férias, não se confundindo com estas, de modo que a condenação ao pagamento de férias de 45 dias extrapola os limites do pedido.

A distribuição do ônus probatório impõe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A juntada exclusiva do extrato do CNIS não comprova períodos aquisitivos, valores pagos a título de férias e terço constitucional nem eventuais diferenças, sendo insuficiente para demonstrar a existência de crédito.

Documentos como holerites, fichas financeiras, portarias de nomeação e recibos de férias são essenciais para a comprovação de diferenças de terço constitucional, e sua ausência impede o acolhimento da pretensão.

O princípio da simplicidade dos Juizados Especiais não dispensa a parte autora do ônus de apresentar prova mínima apta a comprovar o direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que condena em parcela diversa da pedida incorre em vício de
extra petita
, impondo-se sua nulidade, nos termos do art. 492 do CPC.

O extrato do CNIS, isoladamente, não comprova períodos de férias, valores pagos ou diferenças relativas ao terço constitucional, sendo insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

A ausência de documentação mínima que comprove efetivamente o recebimento irregular de férias ou do terço constitucional impõe a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492 e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CF/1988, art. 7º, XVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002463-32.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 28.07.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1007624-23.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 21.10.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1000635-98.2025.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 350731397), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento de férias correspondentes a 45 dias.

O processo teve origem em ação ajuizada por Marilza Luiz de Araújo Morais, na qual se alega ter sido nomeada para cargo em comissão de Coordenadora de Educação Infantil, mediante Portaria nº 34.102/2024.

Sustenta que faz jus ao pagamento retroativo de terço constitucional de férias sobre 45 dias, correspondente à diferença de 15 dias que alega não terem sido pagos pelo reclamado.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas apresentadas na contestação.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito pleiteado, tendo em vista o fato de a reclamante não ter apresentado suas fichas funcionais, portarias de nomeação anteriores a 2024, holerites ou qualquer outro documento apto a demonstrar o vínculo efetivo ou o pagamento irregular das férias relativas aos anos de 2021 a 2023.

Aduz que a aplicação do art. 29 da Lei Complementar Municipal nº 228/2016 foi incorreta, sendo inaplicável, ao caso concreto, a tese firmada no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

Requer o provimento do recurso interposto, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, que seja reconhecida a nulidade da sentença, encaminhando os autos à origem para novo julgamento.

Ainda de forma alternativa, requer, caso mantida a condenação, que seja limitada exclusivamente aos períodos em que comprovadamente a autora manteve vínculo efetivo, afastando-se qualquer condenação relativa a períodos anteriores a 1º/2/2024.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 350731850), refutando as razões recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença pela suposta ausência de enfrentamento às teses defensivas.

Contudo,
ainda em sede preliminar e antes de adentrar ao mérito recursal
, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, de vício que macula a sentença recorrida e que compromete a adequada prestação jurisdicional.

Verifica-se que a reclamante, em sua petição inicial, pleiteou
expressamente
o pagamento retroativo de terço constitucional de férias sobre 45 dias, correspondente à diferença de 15 dias que alega não terem sido pagos pelo reclamado. Trata-se de pedido claro e específico quanto ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

Por seu turno, a sentença recorrida condenou o recorrente ao pagamento de férias correspondentes a 45 dias, sem fazer qualquer menção ao terço constitucional, que era efetivamente o objeto do pedido formulado pela autora.

O terço constitucional de férias e o valor das férias propriamente ditas são parcelas distintas e autônomas. O adicional incide sobre o valor das férias,
mas não se confunde com elas
.

Quando a parte pleiteia especificamente o pagamento do terço constitucional sobre determinado período, está formulando pedido que se refere exclusivamente a essa parcela adicional.

No caso em análise, a reclamante não pleiteou o pagamento de férias de 45 dias, mas o pagamento do terço constitucional calculado sobre esse período.

O Juízo singular, ao condenar o recorrente ao pagamento das férias em si, julgou matéria diversa ao pedido formulado, caracterizando sentença
extra petita
.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Dessa forma, a sentença
extra petita
viola o princípio da congruência entre o pedido e a decisão, configurando nulidade que deve ser reconhecida de ofício pelo tribunal.

Assim, reconheço,
de ofício
, a nulidade da sentença recorrida por ser
extra petita
, determinando que seja proferida nova decisão sobre a matéria, nos limites do pedido efetivamente formulado pela reclamante.

Superada a questão preliminar e reconhecida a nulidade da sentença, passo à análise do mérito da demanda, a fim de evitar a devolução dos autos à origem e garantir a celeridade processual, princípio fundamental dos Juizados Especiais.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se a reclamante comprovou os fatos constitutivos do direito alegado,
especialmente no que se refere ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias
.

O Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece em seu art. 373, inciso I, que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de regra fundamental do sistema processual, que distribui entre as partes a responsabilidade pela demonstração dos fatos alegados.

No caso concreto, a reclamante fundamentou sua pretensão na alegação de que faria jus ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias, correspondente à diferença de 15 dias que alega não terem sido pagos pelo reclamado.

Analisando os documentos apresentados pela reclamante, verifica-se que foi juntado aos autos
apenas
o extrato do CNIS (ID 350731383).

Embora válido para comprovar a existência de vínculo entre as partes, o documento traz apenas informações genéricas sobre a relação jurídica,
sem detalhar aspectos essenciais para o deslinde da controvérsia
.

O extrato do CNIS não especifica: a) o cargo efetivamente exercido pela reclamante; b) a natureza do vínculo jurídico (se celetista ou estatutário); c) os valores efetivamente recebidos a título de remuneração; d) a jornada de trabalho cumprida; e e) as atribuições desempenhadas.

Para comprovar o direito ao pagamento do terço constitucional de férias alegado, seria necessário que a reclamante apresentasse documentação específica, capaz de demonstrar de forma clara e inequívoca: 1) os períodos de férias a que fazia jus; 2) os valores efetivamente pagos a título de férias e terço constitucional; e 3) a existência de diferenças não pagas correspondentes aos 15 dias alegados.

Os documentos adequados para tal comprovação seriam, ao menos: a) Holerites do período correspondente, que demonstram os valores efetivamente pagos; b) Fichas financeiras, que detalham todos os pagamentos realizados à servidora; c) Contratos temporários ou documentos de nomeação, que especificam as condições do vínculo; e d) Recibos de pagamento de férias, que comprovam os valores já recebidos.

A ausência de tais documentos impede a análise adequada da pretensão deduzida, pois não há como verificar se efetivamente existe diferença a ser paga, qual o período correspondente, ou qual o valor devido.

Importante registrar que não se trata de exigir prova impossível ou de difícil produção.
Os documentos mencionados são de fácil acesso ao trabalhador ou servidor público, que os recebe durante a vigência do contrato de trabalho ou da relação estatutária
. A ausência de sua apresentação impede o reconhecimento do direito alegado.

A prova documental genérica não supre o ônus probatório da parte autora quando se trata de direitos que exigem demonstração específica de fatos e valores.
O extrato do CNIS
, por sua natureza,
não tem o condão de comprovar diferenças salariais, pagamentos não realizados ou valores específicos devidos
.

Nesse sentido, recente julgado prolatado por este Relator:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DO VÍNCULO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC. 4. O extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) não comprova, de forma isolada, a natureza do vínculo ou o cargo exercido, sendo insuficiente para caracterizar contratação celetista ou estatutária. 5. A ausência de documentos como contrato de trabalho, ato de nomeação, fichas financeiras, holerites ou publicações oficiais inviabiliza o reconhecimento do vínculo jurídico e o deferimento de verbas decorrentes. 6. Inexistindo prova mínima da relação jurídica alegada, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de vínculo jurídico entre servidor e administração pública exige prova documental mínima, não sendo suficiente o extrato do CNIS desacompanhado de outros elementos que indiquem a natureza e a formalização da contratação. 2. Na ausência de prova do vínculo alegado, é incabível a condenação do ente público ao pagamento de verbas como FGTS, férias e terço constitucional. 3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, e sua inobservância impõe a improcedência da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1002463-32.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 0015796-54.2014.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.04.2021, publicado em 16.04.2021.

(N.U 1003200-35.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (grifei).

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC/2015, não sendo possível reconhecer o direito pretendido com base apenas em extrato do CNIS, que não demonstram, com a precisão necessária, a existência de vínculo funcional ou o inadimplemento de obrigações trabalhistas pelo ente público
.

Diante da insuficiência probatória, não se verifica desvirtuamento da contratação temporária nem a existência de direito ao FGTS e demais verbas trabalhistas, impondo-se a reforma da sentença.

Recurso provido.

(N.U 1007624-23.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO POSTULADO
. FGTS. CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. Contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis. Não sendo juntado documento que comprove as alegações da parte reclamante, não há como acolher os pedidos formulados na petição inicial. No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante apresentou apenas extrato do CNIS a fim de comprovar suas alegações (ID302247362/PJe2). Contudo, referido documento não é suficiente para demonstrar que houve o desvirtuamento do contrato temporário, sendo necessário apurar com exatidão o período laborado pela parte, o que se constataria com a juntada da cópia do contrato ou do holerite
. Por outro lado a reclamada apresentou portaria de nomeação da reclamante ao cargo em comissão Gerente de Núcleo de Apoio à Administração (ID 302247373/PJe2), documento não impugnado especificamente.

(...)

(N.U 1000635-98.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (grifei).

Necessário esclarecer que a mera demonstração da existência de vínculo,
por si só
, não comprova o direito ao pagamento de diferenças de terço constitucional de férias, que depende da demonstração específica dos valores pagos, dos períodos correspondentes e da existência de diferenças não quitadas.

O princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais não pode ser interpretado como dispensa da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A informalidade procedimental não se confunde com ausência de prova dos fatos alegados.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, concluo que a reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Por essas razões: a) conheço do recurso interposto, pois tempestivo; b)
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas; c) reconheço,
de ofício
, a nulidade da sentença recorrida, por ser
extra petita
, uma vez que condenou o recorrente ao pagamento de férias de 45 dias, quando o pedido inicial se referia exclusivamente ao pagamento de terço constitucional de férias sobre esse período; e d)
no mérito
,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
o pedido inicial, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela reclamante.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026